Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIVÓRCIO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE CONSENSO SOBRE ADJUDICAÇÃO. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. GARANTIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A peça de ingresso não padece de quaisquer dos vícios apontados no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil se, atendendo os requisitos dos artigos 319 e 320 do referido diploma legal, traz de maneira lógica a causa de pedir da qual decorre o pedido, ambos adequados à ação que visa à desocupação do imóvel que teve seu condomínio instituído na ocasião da partilha, apresentando fatos e fundamentos jurídicos que amparam o requerimento.
2. O deslinde da controvérsia partiu da análise da causa de pedir e do pedido deduzidos na petição inicial, consistente na pretensão da autora em ver o imóvel desimpedido a fim de possibilitar sua alienação, de maneira que a determinação de dissolução do condomínio não desborda dos limites fixados pelo pedido inicial.
3. Ausente consenso das partes sobre eventual adjudicação dos direitos possessórios sobre os imóveis, a alienação judicial é a medida para solucionar a controvérsia.
4. Não há impedimento para que o direito de preferência seja exercido no momento adequado do procedimento de alienação judicial, qual seja, no efetivo momento da venda, em condições iguais à eventual oferta procedida.
5. Ainda que se reconheça a existência de valores previamente pagos à autora e valores devidos ao réu, o instituto da compensação exige a liquidez dos débitos existentes, que serão apurados após a devida alienação judicial do bem.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.